Tribunal: CARF
Processo: 12897.000184/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12897.000184/2009-96
ACÓRDÃO
9202-011.445 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
RIO METALURGICA SA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE TICKET
REFEIÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA E FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO.
ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. DESNECESSIDADE. Parecer no BBL - 04, de 16
de fevereiro de 2022.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos a alimentação
in natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não
esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket
alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura,
merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento.
Adicione-se a informação de que o Parecer BBL 04 tem efeito vinculante,
motivo pelo qual este colegiado deve acolher entendimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.445 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12897.000184/2009-96
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti
Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do acórdão
de recurso voluntário 2202-009.124 (e-fls. 159 a 163), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: incidência de contribuições
sociais sobre auxílio alimentação pago por meio de tickets. Abaixo segue a ementa e o registro da
decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2005
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE INOVAÇÃO
RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base
em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
Embora afirme se tratar de preliminar de nulidade, por ser matéria de mérito, não
é temática cognoscível de ofício, tendo sobre ela operados os efeitos da
preclusão.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA E
FORNECIMENTO DE TICKET REFEIÇÃO. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário de contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket alimentação, por se
assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser
excluído da base de cálculo do lançamento
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à preliminar de nulidade, para, na parte
conhecida, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido
pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson,
que negaram provimento.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.445 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12897.000184/2009-96
3
O
processo foi
encaminhado
à
PGFN em 05/01/2022
(Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 164). Em 03/02/2022, tempestivamente, foi interposto o Recurso
Especial de e-fls. 165 a 185 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 186). O apelo da PGFN suscita
interpretação divergente na matéria incidência de contribuições sociais sobre auxílio alimentação
pago por meio de tickets.
Para comprovar a divergência foi apresentado como paradigma o Acórdão no 2301-
007.258, e 9202-008.389, o qual consta do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição
do especial não havia sido reformado.
Ao defender a ocorrência do dissídio interpretativo a PGFN transcreveu trechos do
voto condutor do recorrido, assim como, as ementas e trechos dos paradigmas, com os destaques
que entendeu cabíveis.
De acordo com o despacho de encaminhamento, o cotejo efetuado pela Fazenda
demonstra a divergência de entendimento entre o Colegiado recorrido e os Colegiados
paradigmáticos, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio alimentação
fornecido por meio de ticket/cartão, nos casos em que não há inscrição no PAT.
Enquanto nos paradigmas, entendeu-se que o fornecimento de auxílio-alimentação
por meio de tickets/cartão não é considerado prestação in natura, porque possui a natureza de
pagamento em pecúnia, e para não compor o salário de contribuição, necessariamente, deveria a
empresa estar inscrita no PAT; no acórdão recorrido, o entendimento foi pela não incidência de
contribuição previdenciária sobre auxílio alimentação fornecido por meio de ticket, por mais se
aproximar de alimentação in natura que pagamento em dinheiro.
Portanto, ambos os paradigmas demonstram a divergência suscitada, de sorte que
a matéria incidência de contribuições sociais sobre auxílio alimentação pago por meio de tickets
pode ter seguimento à Instância Especial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO

O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.445 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12897.000184/2009-96
4
Para os paradigmas que foram admitidos – Acórdão no 2301-007.258, e 9202-
008.389, de fato nota-se o entendimento de que o fornecimento de auxílio-alimentação por meio
de tickets/cartão não é considerado prestação in natura, porque possui a natureza de pagamento
em pecúnia, e para não compor o salário de contribuição, necessariamente, deveria a empresa
estar inscrita no PAT.
No acórdão recorrido, o entendimento foi pela não incidência de contribuição
previdenciária sobre auxílio alimentação fornecido por meio de ticket, por mais se aproximar de
alimentação in natura que pagamento em dinheiro.
Do exposto, entendo que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial,
quanto ao tema.
2
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE TICKETS REFEIÇÃO
Como muito bem sustentado pela Cons.a Ludmila Mara, no voto vencedor do
acórdão recorrido, a questão sobre a desnecessidade de adesão ao PAT para fins de não incidência
da contribuição previdenciária é matéria pacificada – seja no âmbito deste eg. Conselho (“vide”
acórdãos da Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257, de 28/03/17; 9202-
008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no 1815004, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no 1.694.824/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; AgInt no REsp no
1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2017; REsp no
1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016). Inclusive, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em dezembro de 2011, o Ato Declaratório no 3,
que “(...) dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: ‘nas ações judiciais
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária.’” Sobre este ponto, inexiste controvérsia.
Já quanto a possibilidade ou não de incidência de contribuições previdenciárias
sobre ticket alimentação, também me parece que o tema já não é tão contraditório. Adoto como
meu entendimento também das razões e fundamentação sustentada pela Cons.a Rel.a ANA
CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, no Acórdão no 9202-007.865. Vejamos os principais pontos:
...............[o] ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in
natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença
relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se
alimentar nos restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que "onde há a mesma razão de
ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir", deve ser mantido o
entendimento acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre a
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.445 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12897.000184/2009-96
5
alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter indenizatório. (CARF.
Acórdão no 9202-007.865, Cons.a Rel.a ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, sessão de
21 de maio de 2019
Apenas para rememorar a fundamentação legal, temos que nos artigos 3o da Lei n.o
6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, há o estabelecimento de que o pagamento in natura do
auxílio¬ alimentação pela empresa nos programas de alimentação previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra a base de cálculo da contribuição
previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o,
alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/1976
não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que,
ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição previdenciária sobre o
pagamento in natura do auxílio alimentação. Diante da jurisprudência pacífica do STJ, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN editou o Parecer PGFN/CRJ 2117/2011,
esclarecendo que, esteja ou não o empregador inscrito no PAT, o auxílio alimentação pago in
natura não ostenta natureza salarial e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador.
Nessa mesma manifestação, a PGFN recomendou a edição de Ato Declaratório
nesse sentido. Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o Ato
Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária.”
Nessa esteira, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no
1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de
concordância com os “programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)” para fins de tributação da alimentação in natura. É dizer: também está claro para
a Receita Federal que essas parcelas não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária
Merece trazer a baila como menção o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de
2022, da Advocacia-Geral da União, aprovado por Despacho do Presidente da República, que
ratifica o entendimento de que o ticket alimentação pode ser considerado como pagamento in
natura, e não inserido na base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias. Saliente-se que
tal parecer é vinculante, nos termos do RICARF.
Assim sendo, meu posicionamento é no sentido de NEGAR provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.445 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 12897.000184/2009-96
6
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 244
DF CARF MF
Original